Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713826-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: MsCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Maria da Conceição Teixeira dos Santos de Souza Impetrado: Secretário de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto pela impetrante (Id. 59113023) e pelo Distrito Federal (Id. 58791376) contra decisão liminar proferida por este Relator. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1021, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, ao Distrito Federal para que ofereça contrarrazões ao recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, e à impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator